Tribunal: TJDFT
Processo: 0702264-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO VERIFICADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, no acórdão, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o tribunal, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material.
2. A premissa equivocada pressupõe erro material ou a desconsideração de um fato que, se considerado, teria alterado o resultado do julgamento – ou seja, verdadeira omissão que, quando suprida, induziria à alteração do julgado.
3. Não se presta, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão parte de premissa equivocada, quando, em verdade, o acórdão vergastado considerou que determinado fato – in casu, a concessão do certificado – não é suficiente para acolher a pretensão autoral ou recursal no que se refere à imunidade tributária.
4. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a justificativa de haver partido de premissa equivocada.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.